Tribunal: TJDFT
Processo: 0722209-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0722209-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIELA VICENSI AGRAVADO: MILTON RODRIGUES DE SOUZA LOPES D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GABRIELA VICENSI e OUTROS contra a decisão proferida no cumprimento de sentença movido em desfavor de MILTON RODRIGUES DE SOUZA LOPES que indeferiu o pedido de pesquisa de ativos financeiros do devedor pelo sistema da "teimosinha". Não houve pedido liminar. Intime-se o agravado para responder ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator